Tribunal: TJSP
Processo: 0002439-09.2015.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Acidentária – Lesão em olho direito – Não comprovação da incapacidade laborativa e nexo – Benefício indevido – Sentença reformada – Decreto de improcedência.

Dou provimento aos recursos oficial e do INSS para julgar o pedido improcedente, com observação.